Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Cite-se o requerido para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. . Brasília, D.F., 2 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator